Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. CDC. APLICAÇÃO. RESOLUÇÃO 428/2017 ANS. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. REFERÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. PERIGO DA DEMORA. DEMONSTRAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As relações jurídicas fundamentadas na prestação de serviços de planos de saúde são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ).
2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu que nos casos de cobertura de internações hospitalares em clínica básica ou especializada fica vedada qualquer limitação de prazo, valor máximo e quantidade.
3. Especificamente a respeito da cobertura de consultas ou sessões de psicoterapia, a Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde prevê cobertura mínima obrigatória de sessões devendo ser tratada como referência e não limitação.
4. De forma análoga, pode-se aplicar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que por meio da súmula 302 estabeleceu que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".
5. No caso em análise, não houve exclusão da cobertura, mas sim uma limitação do tratamento necessário, o que, conforme tese pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ficaria a cargo do médico assistente, demonstrando assim abusividade na cláusula que limita o número de sessões terapêuticas a serem cobertas pelo plano.
5.1. In casu, considerando a gravidade do estado da primeira agravada, tenho que necessária a continuidade do tratamento desta, tendo em vista o risco de vida apresentado.
5.2. Ausente o perigo da demora a justificar a concessão ao agravado menor impúbere, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.